Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. EFEITO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. A consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2. Nos termos dos arts. 344 e 345, inciso II, ambos do CPC, tratando-se de direito disponível e não havendo a oferta de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial.

3. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em razão da ocorrência da preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia.

4. Recurso não provido.